Tribunal: TJPA
Processo: 0822705-05.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7949 - Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822705-05.2023.8.14.0028

APELANTE: JOHNATAN PORTO SILVA, DELIA PORTO SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHN PORTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0822705-05.2023.8.14.0028

APELANTE: JOHNATAN PORTO SILVA, DELIA PORTO SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHN PORTO SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO CONSENSUAL DE CURADOR. SUPOSTA OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. DOCUMENTOS POSTERIORMENTE JUNTADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de substituição de curador, nomeando o Sr. Johnatan Porto Silva como novo curador de seu irmão interditado, John Porto Silva. O Parquet alega nulidade da sentença por ausência de deliberação quanto a requerimentos de instrução probatória, formulados anteriormente à decisão de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar:
(i) se houve omissão do juízo de origem quanto à manifestação ministerial que requereu documentos;
(ii) se os documentos exigidos foram, de fato, posteriormente juntados aos autos;
(iii) se tal eventual omissão acarreta nulidade da sentença, diante da ausência de prejuízo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado nos autos que, após o pedido ministerial, a Defensoria Pública procedeu à juntada do laudo médico do interditando, bem como de documentos de identificação e de comprovação da legitimidade ativa do requerente.
4. Embora a sentença não tenha enfrentado expressamente a manifestação do Ministério Público, os elementos instrutórios exigidos estavam presentes antes da decisão.
5. À luz do princípio do aproveitamento dos atos processuais (pas de nullité sans grief), não se justifica anular a sentença quando não demonstrado prejuízo.
6. A medida pleiteada na ação era consensual, apoiada por estudo psicossocial favorável, laudo médico e anuência da curadora original.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“Não se anula sentença por ausência de manifestação expressa sobre pedido ministerial, quando os documentos requeridos foram efetivamente juntados aos autos, ausente qualquer prejuízo às partes ou à instrução da causa.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID nº 21802725) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID nº 21802721), que julgou procedente o pedido de transferência de curatela formulado por JOHNATAN PORTO SILVA em face de JOHN PORTO SILVA, interditado judicialmente por esquizofrenia.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 85 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no art. 749, parágrafo único, do CPC, considerando a manifestação do Ministério Público pelo deferimento do pleito, além da juntada de documentos comprobatórios da legitimidade do requerente e do parecer favorável da equipe interdisciplinar da vara (ID nº 110127263). O juízo a quo nomeou JOHNATAN PORTO SILVA como curador de JOHN PORTO SILVA, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Ministério Público, em sua apelação, alega que a sentença é nula por ausência de manifestação do órgão ministerial sobre o mérito do pedido e pela falta de comprovação da legitimidade do requerente, conforme art. 1.775 do Código Civil e art. 1.747 do CPC.

Destaca que, apesar da intimação preliminar para apresentação de laudo médico e comprovação de vínculo familiar, não houve manifestação do Parquet antes da prolação da sentença, violando o devido processo legal e o princípio da ampla defesa.

Aduz, ainda, que a ausência de intimação do Ministério Público configura nulidade absoluta, conforme jurisprudência do TJ-RJ (ID nº 21802725).

A parte requerente, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID nº 22599955 e 22599956), sustentando que a sentença foi fundamentada no conjunto probatório, incluindo a juntada de documentos comprobatórios da legitimidade do requerente (ID nº 119157738) e o parecer da equipe interdisciplinar.

Ressalta que a intimação do Ministério Público foi realizada, conforme consta da petição inicial, e que a ausência de manifestação do órgão não invalida a sentença, já que o juízo não tem obrigação de aguardar parecer do Parquet em casos de substituição consensual de curador.

Posteriormente, o Ministério Público de 2º Grau (ID nº 23704791) requereu a devolução dos autos ao juízo de 1º grau para intimação do apelante sobre documentos novos juntados após a interposição do recurso, a fim de garantir o contraditório. O Ministério Público de 1º Grau (ID nº 24292303) ratificou as razões recursais e requereu o encaminhamento dos autos à Relatoria para julgamento, conforme manifestação da 8ª Procuradoria de Justiça Cível (ID nº 25477373).

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal limita-se à alegada nulidade da sentença que deferiu pedido de substituição consensual de curador, sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau teria deixado de apreciar manifestação anterior do Ministério Público que requeria a comprovação da legitimidade ativa do requerente e a juntada de laudo médico atualizado do interditando.

Não obstante tal alegação, verifica-se, do exame do processo, que os documentos exigidos pelo órgão ministerial foram efetivamente acostados aos autos.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, representante do requerente, procedeu à juntada do laudo médico do interditando (ID 21802727), bem como de documentos comprobatórios da relação de parentesco e identificação pessoal do requerente Johnatan Porto Silva (IDs 21802728, 21802729 e 21802730), todos protocolados logo após a interposição do recurso de apelação.

Ora, embora a sentença proferida tenha, de fato, deixado de mencionar expressamente a manifestação do Ministério Público (ID 21802720), limitando-se a dizer que “manifestou-se pelo deferimento do pedido”, a questão objeto do recurso não tem o condão de, por si só, gerar nulidade.

Digo isso porque o processo já contava com os documentos indispensáveis à instrução da causa no momento da prolação da sentença, bem como não há prejuízo processual demonstrado, de sorte que, o princípio do aproveitamento dos atos processuais veda o reconhecimento de nulidade sem que se demonstre efetivo prejuízo à parte.

Ademais, trata-se de ação consensual, devidamente instruída com estudo psicossocial favorável (ID 21802718), declaração expressa da curadora atual anuindo à substituição (ID 21802714), e documentos complementares regularmente juntados.

Somado a isso, importante destacar que a atuação da Defensoria Pública, por sua vez, foi diligente e supre qualquer alegação de má-fé ou tentativa de ocultação de documentos, ao passo que, a anulação da sentença, nestes moldes, por mero rigor formal, seria medida desproporcional, pois imporia retrocesso processual injustificável em detrimento do interditando, cuja proteção e estabilidade são prioritárias.

Acrescento que não há nenhuma exigência legal que obrigasse a apresentação de laudo médico do interditado, eis que a ação, como já exposto, é de substituição de curador (da mãe para o irmão do interditado). No que concerne a não juntada de documento de identidade do requerente (irmão do interditado), verifica-se que foi apresentado pelo apelado e, portanto, supriu qualquer necessidade nova juntada conforme pleiteia o apelante.

Por fim, lembro que pensar de forma diversa por certo colide com vários princípios, como efetividade, celeridade, dignidade de pessoa humana, aproveitamento dos autos, proteção ao interditado, que o apelante deveria proteger, com o interesse recursal do MP. Em outras palavras, fazer valer o pleito recursal não trará nenhum benefício para as partes, em especial o interditado. O MP tem que zelar pelos interesses do interditado e não ir contra eles, e isso já foi alcançado com a sentença e com a apresentação dos documentos em segundo grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença ora vergastada, que julgou procedente o pedido de substituição de curador, por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ___ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025